Tribunal: TJMT
Processo: 1015926-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015926-50.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), MAGALI THEODORO DE SOUZA - CPF: 961.118.441-72 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CUSTEIO DE CIRURGIA PELO PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO LIMITADO À TABELA CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO.
RECURSO REJEITADO
.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de agravo de instrumento, determinando que o reembolso seja limitado aos valores praticados na tabela do plano de saúde.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à suposta autorização expressa para realização de cirurgia fora da rede credenciada do plano de saúde.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada (CPC, art. 1.022), não sendo instrumento adequado para rediscutir matéria de mérito.

4. O acórdão embargado examinou de forma fundamentada a questão relativa à cobertura contratual, limitando o reembolso às tabelas do plano de saúde, em consonância com a jurisprudência consolidada.

5. A ausência de manifestação expressa sobre todas as teses invocadas não caracteriza omissão quando já adotados fundamentos suficientes para a conclusão (CF/1988, art. 93, IX).

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. O reembolso de despesas médicas fora da rede credenciada deve observar os limites da tabela contratual do plano de saúde, salvo comprovada inexistência de estabelecimento credenciado apto."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
Magali Theodoro De Souza
,

alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID. 305072894, que,
por unanimidade, proveu em parte o recurso de agravo de instrumento, determinando que o reembolso seja nos limites da tabela praticada pelo plano de saúde.

A parte embargante, em suas razões (ID. 306517360), alega omissão quanto a suposta autorização da cirurgia fora da rede credenciada.

Contrarrazões no ID. 312610356.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissões no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos que envolvem a delimitação da matéria, foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

Analisando os autos da Ação de Obrigação de Fazer Para Cobertura de Cirurgia, extrai-se que a tutela antecipada de urgência foi deferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, estando presentes os requisitos autorizadores da medida, nos termos do artigo 300, do CPC,
DEFIRO O PEDIDO DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA

para determinar que a empresa ré,
no prazo de 48 horas,
autorize e custeie integralmente o procedimento cirúrgico indicado no id. 183249552, em estabelecimento de saúde apto a realizá-lo, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor da causa, além das medidas específicas previstas no art. 297 do CPC, para assegurar a eficácia do provimento jurisdicional.”
– sic. ID. 183286486 autos de origem

Assim, verifica-se que a decisão que concedeu a tutela de urgência deixou de especificar se o procedimento cirúrgico deveria ser realizado, necessariamente, pelo médico indicado pela parte autora, restringindo-se a determinar o custeio integral do procedimento cirúrgico prescrito em estabelecimento de saúde apto.

Nesse contexto, o custeio do procedimento cirúrgico em clínica não credenciada somente se justificaria na hipótese de inexistência, na rede conveniada do plano de saúde, de estabelecimento habilitado a realizar o referido procedimento, hipótese não evidenciada nos autos, haja vista a Requerida, ora Agravada, ter agendado para o dia 17/02/2025 uma consulta com a Dra. Danielly Gobbi para que fosse realizada a cirurgia.

Dessa forma e em consonância com a jurisprudência consolidada neste Tribunal, o reembolso de despesas com tratamento fora da rede credenciada deve observar os limites da tabela contratual estabelecida no plano de saúde, resguardando-se a segurança jurídica e a proporcionalidade na cobertura assistencial.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Frisa-se que o acórdão embargado foi claro ao dar parcial provimento ao recurso, determinando que o reembolso seja conforme a tabela praticada pelo plano de saúde, haja vista esta estar em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta e. Câmara de Direito Privado. Ademais, eventuais questionamentos acerca da autorização ou não do plano de saúde devem ser dirimidas no mérito da ação principal.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025